Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-09.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – O AUTOR/APELANTE IMPUTA AO RÉU/APELADO O LEVANTAMENTO DO MURO QUE DANIFICOU A CONSTRUÇÃO DA CERCA DE ALAMBRADO, NO VALOR TOTAL DE R$2.483,00 – MESMO CITADO, O RÉU MANTEVE-SE INERTE, SEM APRESENTAR CONTESTAÇÃO OU CONTRARRAZÕES – DECRETO DA REVELIA ERA MESMO DE RIGOR,

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – O AUTOR/APELANTE IMPUTA AO RÉU/APELADO O LEVANTAMENTO DO MURO QUE DANIFICOU A CONSTRUÇÃO DA CERCA DE ALAMBRADO, NO VALOR TOTAL DE R$2.483,00 – MESMO CITADO, O RÉU MANTEVE-SE INERTE, SEM APRESENTAR CONTESTAÇÃO OU CONTRARRAZÕES – DECRETO DA REVELIA ERA MESMO DE RIGOR, PRESUMINDO-SE VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR À INICIAL, AO MENOS OS QUE FORAM DEMONSTRADOS, COMO É O CASO DA CONSTRUÇÃO DA CERCA E A SUA DANIFICAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 344 DO CPC – DE RIGOR A REFORMA DA R. SENTENÇA A FIM DE CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DOS VALORES SUPORTADOS PELO AUTOR NA CONSTRUÇÃO DA CERCA QUE FAZIA A DIVISA ENTRE OS IMÓVEIS, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – EM CONTRAPARTIDA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AINDA QUE OS FATOS OCORRIDOS POSSAM TER CAUSADO ABORRECIMENTOS AO APELANTE, OS ELEMENTOS APRESENTADOS NÃO SÃO APTOS A CONFIGURAR A REPARAÇÃO MORAL – DISPUTA ENTRE CONFINANTES, COM PREJUÍZOS DE ORDEM MATERIAL, MAS SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OU MORAL DO AUTOR – O MERO DISSABOR NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001283-09.2019.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é
apelante MARCIO ADRIANO DA SILVA NORONHA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), é apelado NELSON FERREIRA DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-09.2019.8.26.0444 -Voto no
2
Apelação Cível 1001283-09.2019.8.26.0444
Apelante: Marcio Adriano da Silva Noronha
Apelado: Nelson Ferreira de Matos
Pilar do Sul
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Ricardo Augusto Galvao de Souza
Voto no 4198
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DO AUTOR – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
O AUTOR/APELANTE IMPUTA AO RÉU/APELADO O
LEVANTAMENTO DO MURO QUE DANIFICOU A
CONSTRUÇÃO DA CERCA DE ALAMBRADO, NO
VALOR TOTAL DE R$2.483,00 – MESMO CITADO, O RÉU
MANTEVE-SE
INERTE,
SEM
APRESENTAR
CONTESTAÇÃO OU CONTRARRAZÕES – DECRETO DA
REVELIA ERA MESMO DE RIGOR, PRESUMINDO-SE
VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR À
INICIAL,
AO
MENOS
OS
QUE
FORAM
DEMONSTRADOS, COMO É O CASO DA CONSTRUÇÃO
DA CERCA E A SUA DANIFICAÇÃO – OBSERVÂNCIA
DO ART. 344 DO CPC – DE RIGOR A REFORMA DA R.
SENTENÇA A FIM DE CONDENAR O RÉU AO
PAGAMENTO DOS VALORES SUPORTADOS PELO
AUTOR NA CONSTRUÇÃO DA CERCA QUE FAZIA A
DIVISA ENTRE OS IMÓVEIS, A TÍTULO DE DANOS
MATERIAIS – EM CONTRAPARTIDA, NÃO HÁ QUE SE
FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AINDA QUE OS FATOS OCORRIDOS POSSAM TER
CAUSADO ABORRECIMENTOS AO APELANTE, OS
ELEMENTOS APRESENTADOS NÃO SÃO APTOS A
CONFIGURAR A REPARAÇÃO MORAL – DISPUTA
ENTRE CONFINANTES, COM PREJUÍZOS DE ORDEM
MATERIAL, MAS SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO
DE OFENSA À HONRA OU MORAL DO AUTOR – O
MERO
DISSABOR
NÃO
ENSEJA
O
DEVER
DE
INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-09.2019.8.26.0444 -Voto no
3
Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença
proferida a fls. 67/69 nos autos da ação de reparação de danos
materiais e morais, que dera parcial procedência ao pedido formulado
pelo autor MARCIO ADRIANO DA SILVA NORONHA, condenando o
réu NELSON FERREIRA DE MATOS a entregar a área de 34,95
metros quadrados ao autor.
Insurge-se o autor, pela reforma da r. sentença.
Em síntese, aduz que, em que pese a concordância do autor,
ora apelante, com a devolução da diferença da área em seu favor,
afastando a indenização material neste sentido, o réu ainda deve ser
condenado a indenizar o autor no que concerne ao valor gasto na
construção da cerca de alambrado, por tê-la danificado.
Ademais, em relação ao pleito de indenização pelos danos
morais experimentados, o apelante alega que passou por situações que
lhe causaram vergonha e macularam seu nome perante os demais
moradores do pequeno município de Pilar do Sul, causando prejuízos
psicológicos.
Deste modo, requer que o presente recurso seja provido, a
fim de reformar a sentença recorrida, dando total procedência à inicial.
Recurso processado com gratuidade; não respondido.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-09.2019.8.26.0444 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Em breve síntese dos fatos, o requerente afirma que adquiriu
um imóvel do requerido, por meio de instrumento particular de
compromisso de compra e venda pactuado entre as partes.
Todavia, quando da regularização do imóvel junto à
municipalidade, o autor descobriu que o réu havia vendido o imóvel de
forma diversa da constante nos registros municipais, com as medidas
inferiores à negociada.
Deste modo, o autor regularizou sua área de forma a
obedecer aos termos do registro do loteamento e ao órgão municipal, o
que ensejou a propositura de ação judicial (processo no
1000764-05.2017.8.26.0444) do réu contra o autor, que fora julgada
improcedente.
Mesmo assim, o réu passou a construir um muro de alvenaria
no local, sem consultar o autor, de modo que danificou a cerca feita,
causando mais prejuízos econômicos ao requerente, além ao fato de
ter vendido um imóvel com metragem inferior.
Deste modo, o autor não viu outra alternativa senão a
propositura da presente demanda, a fim de ser ressarcido de todos os
prejuízos causados pelo réu, tanto de ordem material quanto moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-09.2019.8.26.0444 -Voto no
5
Assim, pleiteia que o réu seja condenado ao pagamento de
indenização material, no importe de R$2.483,00, somados o valor
proporcional, a ser apurado, da metragem a menor de seu imóvel, bem
como, R$23.000,00, a título de ressarcimento moral, pelos dissabores
suportados pelo autor.
A r. sentença dera pela parcial procedência da inicial,
deferindo o pedido do autor, a fls. 63, de devolução da área à menor,
em detrimento do pedido indenizatório. Em contrapartida, não
vislumbrou comprovação de qualquer prejuízo à dignidade do autor que
justificasse a reparação moral almejada.
Então, recorre o autor, pela condenação do réu ao pagamento
de indenização pelos danos materiais dispendidos na construção da
cerca de alambrado, que perfazem a quantia de R$2.483,00, assim
como, pelos danos morais suportados, estipulados no valor de
R$23.000,00, mesmo valor pago pelo imóvel.
Pois bem, passo a análise das presentes razões recursais.
Extraem-se dos documentos juntados à inicial os registros
fotográficos que comprovam a construção do muro, ao lado da cerca de
alambrado erguida pelo autor, ora apelante, danificando-a.
Com efeito, o autor imputa ao réu o levantamento do muro
em questão, pleiteando o ressarcimento dos valores pagos na
respectiva construção da cerca, quais sejam, R$1.620 (mil seiscentos e
vinte reais), a título de mão de obra, conforme declaração prestada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-09.2019.8.26.0444 -Voto no
6
pelo responsável, a fls. 17, assim como, os materiais utilizados em tal
empreitada, no montante de R$863,00 (oitocentos e sessenta e três
reais), nos termos da nota fiscal de compra, a fls. 18, totalizando a
quantia de R$2.483,00.
Todavia, conforme asseverado pelo juízo a quo, o réu, mesmo
devidamente citado (fls. 56), deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentar sua contestação. De mesmo modo, o requerido, ora
apelado, não apresentou contrarrazões ao presente recurso.
Logo, o decreto da revelia fora oportunamente caracterizado,
de modo que se presumem verdadeiros os fatos alegados pelo autor à
inicial, ao menos os que foram demonstrados, como é o caso da
construção da cerca e a sua danificação com o levantamento do muro.
Nestes termos, aplica-se o previsto no art. 344 do Código de
Processo Civil: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor”.
Deste modo, é de rigor a reforma da r. sentença para
condenar o réu, ora apelado, ao pagamento dos valores suportados
pelo autor na construção da cerca que fazia a divisa entre os imóveis, a
título de danos materiais.
Em contrapartida, não merece prosperar o pedido de
indenização dos danos morais supostamente sofridos pelo apelante.
Ao meu ver, ainda que não se negue que os fatos ocorridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-09.2019.8.26.0444 -Voto no
7
possam ter causado aborrecimentos ao recorrente, entendo que os
elementos apresentados não são aptos a configurar a reparação moral
pleiteada.
Com efeito, a situação narrada se configura como uma
disputa entre confinantes, com prejuízos de ordem material, mas sem
qualquer comprovação de ofensa à honra ou à moral do autor.
Deste modo, vez que o mero dissabor não enseja o dever de
indenizar, não há que se falar na concessão da indenização moral
pleiteada.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica